Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007834-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Propriedade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (AGRAVANTE), THAIS DA COSTA GERALDINO - CPF: 118.735.127-08 (ADVOGADO), ARMANDO KIYOSHI WATANABE - CPF: 141.703.531-53 (AGRAVADO), SANDRA MARIA WATANABE - CPF: 621.294.141-68 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o efeito suspensivo requerido pela executada, nos autos de ação de reparação por perdas e danos, derivada da perda de imóvel objeto de arrematação judicial sem ciência dos promitentes compradores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a distribuição por dependência do cumprimento de sentença, em razão de suposta ausência de conexão entre as ações;

(ii) saber se a pretensão executória estaria prescrita diante da ciência pretérita do fato danoso;

(iii) saber se o título executivo judicial seria inexigível, dada a revelia da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A distribuição por dependência encontra amparo no art. 286, I, do CPC, sendo legítima quando os feitos guardam conexão fática e jurídica, como no caso da ação de indenização fundada em arrematação judicial questionada.

4. A tese de prescrição não se sustenta, pois o termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias é a ciência inequívoca do dano, nos termos do art. 189 do CC, o que não se comprovou ocorrer em data anterior àquela alegada pelos exequentes.

5. O título judicial é exigível, uma vez formado por sentença proferida em processo com citação válida, revelia decretada e reconhecimento expresso da responsabilidade civil da executada pela frustração contratual.

6. O indeferimento do efeito suspensivo é adequado, por ausência de demonstração de risco concreto de dano irreparável, conforme exigido pelo art. 525, § 6º, do CPC.

7. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, ante o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a distribuição por dependência do cumprimento de sentença quando presente conexão fática com ação anterior.

2. A contagem do prazo prescricional em ações indenizatórias tem início com a ciência inequívoca do dano, e não com meros indícios de prejuízo.
3. É exigível o título judicial formado por sentença transitada em julgado, ainda que fundada em revelia da parte demandada, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de impugnação à execução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de reparação por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, processo de origem n.º 0005373-59.2019.8.11.0003, ajuizada por ARMANDO KIYOSHI WATANABE e SANDRA MARIA WATANABE – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Imobiliária Aurora Ltda. EPP, determinando o regular prosseguimento da execução. Em decorrência do princípio da causalidade e, condenou a parte executada no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado em execução, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou, no mérito, todas as alegações defensivas formuladas pela parte executada, determinando o regular prosseguimento da execução. Na mesma oportunidade, impôs à agravante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos moldes do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Na impugnação, a agravante suscitou: (i) a nulidade da distribuição por dependência, por ausência de conexão entre as demandas; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que os agravados teriam ciência da alienação judicial do imóvel desde 2014, e não 2018; e (iii) a inexigibilidade do título executivo, alegando que a perda do imóvel decorreu exclusivamente da ausência de providências dos exequentes para o registro da propriedade.

Além disso, defendeu que a continuidade do feito executivo lhe ocasionaria dano grave e de difícil reparação, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

A decisão monocrática de Id. 275158885 indeferiu o efeito suspensivo requerido.

Em face desse indeferimento, foi interposto agravo interno sob Id. 279803353, cujos argumentos reproduzem, em essência, a tese recursal originária.

Os agravados, por sua vez, apresentaram: – contrarrazões ao agravo de instrumento, sob Id. 281245861, sustentando a regularidade da decisão impugnada e o acerto do indeferimento do efeito suspensivo e contrarrazões ao agravo interno, sob Id. 284305355, nas quais reiteram a improcedência do recurso interno e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por manifesta inadmissibilidade do recurso.

Tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se em condições de imediato julgamento de mérito, conforme autoriza o art. 932, IV, e art. 1.011 do CPC, o agravo interno interposto não será analisado isoladamente, restando prejudicado por força da presente decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de reparação por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, processo de origem n.º 0005373-59.2019.8.11.0003, ajuizada por ARMANDO KIYOSHI WATANABE e SANDRA MARIA WATANABE – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Imobiliária Aurora Ltda. EPP, determinando o regular prosseguimento da execução. Em decorrência do princípio da causalidade e, condenou a parte executada no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado em execução, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

O presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença originado na ação de reparação por perdas e danos n.º 0005373-59.2019.8.11.0003, rejeitou a impugnação oposta pela executada IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. – EPP, bem como indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A impugnação fundamentou-se em três pontos: (i) nulidade da distribuição por dependência; (ii) prescrição da pretensão executória; e (iii) inexigibilidade do título judicial.

A primeira alegação, de nulidade da distribuição por dependência, não merece acolhida. O artigo 286, inciso I, do CPC admite expressamente a vinculação de processos por dependência quando presente a conexão entre eles. No caso concreto, ainda que o cumprimento de sentença tenha tramitado em processo diverso daquele no qual se deu a arrematação judicial do imóvel (processo n.º 0009866-60.2011.8.11.0003), é certo que o fundamento da ação indenizatória está diretamente relacionado ao resultado daquele leilão. A ação indenizatória trata, justamente, da frustração do direito de propriedade sobre imóvel arrematado sem ciência dos promitentes compradores. A vinculação processual buscou assegurar a coerência jurisdicional e prevenir decisões contraditórias, razão pela qual se revela legítima e adequada.

No tocante à prescrição da pretensão executória, também não se verificam fundamentos que sustentem sua ocorrência. A agravante sustenta que os exequentes já teriam conhecimento da alienação judicial do imóvel desde 23 de setembro de 2014, data em que foi realizada avaliação do bem pelo Oficial de Justiça no processo de execução movido por terceiro (autos n.º 0009866-60.2011.8.11.0003), fato que teria sido reconhecido inclusive mediante juntada da referida avaliação à petição inicial da ação indenizatória.

Contudo, o argumento não se sustenta juridicamente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações indenizatórias, o termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca do dano e da sua extensão (art. 189 do Código Civil), e não o simples acontecimento externo que possa, de forma genérica, sugerir um prejuízo.

No caso em exame, não se demonstrou que os exequentes tenham sido formalmente intimados ou, ao menos, efetivamente cientes da referida avaliação judicial em 2014. A avaliação foi promovida no bojo de ação de execução da qual os exequentes não figuraram como parte, nem há nos autos qualquer comprovação de que tenham tomado conhecimento daquele ato na época de sua realização.

Ademais, o simples fato de a avaliação constar como documento anexo à petição inicial da ação indenizatória não comprova a ciência da parte naquela data, sendo comum a juntada de peças processuais obtidas posteriormente, sobretudo por meios eletrônicos. A alegação da agravante, portanto, se apoia em presunção sem base fática concreta, o que é insuficiente para infirmar a narrativa dos autores.

Os exequentes afirmam que só tomaram ciência da perda do imóvel em 2018, ao buscarem regularizar os tributos junto à Prefeitura de Rondonópolis. Não havendo prova idônea em sentido contrário, prevalece a narrativa verossímil da parte autora, sobretudo diante da revelia da ré no processo de conhecimento e da ausência de qualquer contradita eficaz nesse ponto.

Por conseguinte, considerando que a ação foi ajuizada em 2019, e que a execução se deu após o trânsito em julgado da sentença, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

No que diz respeito à exigibilidade do título judicial, cumpre recordar que este foi formado após o regular trâmite da ação de conhecimento, com citação válida, ausência de contestação e decretação da revelia da ré. A sentença reconheceu, de forma expressa, a responsabilidade da requerida pela alienação judicial de imóvel anteriormente prometido à venda, circunstância que impediu a lavratura da escritura definitiva em favor dos autores. A condenação baseou-se na violação do dever contratual e na frustração de legítima expectativa de aquisição da propriedade. Trata-se de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 515, I, do CPC. A tentativa de rediscutir sua exigibilidade nesta fase processual configura indevida reabertura de matérias já decididas, em violação à coisa julgada.

Por fim, quanto ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo, verifica-se que a decisão agravada corretamente aplicou o disposto no art. 525, § 6º, do CPC. A agravante não demonstrou risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas sobre impactos financeiros. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero prosseguimento da execução não configura, por si só, risco suficiente à concessão de tutela suspensiva.

Além disso, cumpre registrar que foi interposto agravo interno sob Id. 279803353 contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. No entanto, considerando que o presente agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento definitivo, prejudica-se o exame do agravo interno, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o efeito suspensivo, por seus próprios fundamentos.

Declaro prejudicado o agravo interno interposto sob Id. 279803353, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025